Tribunal: TJMT
Processo: 1007576-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007576-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBERT VIEIRA DO CARMO - CPF: 086.632.041-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado Vergílio Nunes França Ferreira, condenado por roubo com violência e corrupção de menores, sem exigência de exame criminológico, embora já vigente a Lei nº 14.843/2024. O agravante sustenta ser obrigatória a realização do referido exame para a aferição do requisito subjetivo, pleiteando, ainda que de forma subsidiária, a regressão ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime com base na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, promovida pela Lei nº 14.843/2024, nos casos de crimes praticados antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a ausência de exame criminológico, por si só, compromete a legalidade da decisão concessiva da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, exige expressamente a realização de exame criminológico como parte do requisito subjetivo para progressão de regime.

A exigência de exame criminológico, por ter natureza penal material, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à vigência da norma, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa, conforme entendimento pacífico do STJ.

A decisão do Juízo da execução, ao dispensar o exame criminológico, baseou-se em atestado de conduta carcerária favorável, ausência de faltas disciplinares recentes, parecer psicossocial positivo e inexistência de fatos supervenientes desabonadores, o que atende aos requisitos subjetivos exigidos à época do fato, nos termos da Súmula 439 do STJ.

Não havendo motivação concreta e individualizada que justifique a necessidade do exame, sua imposição configura ingerência na discricionariedade do magistrado da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de exame criminológico previsto no art. 112, § 1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente aos crimes praticados antes de sua vigência.

A individualização da execução penal deve respeitar o princípio da legalidade e os elementos objetivos e subjetivos cumpridos pelo apenado disponíveis nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX e XL; LEP, art. 112, § 1º; CP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 979.250/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 14.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 976.872/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; Súmula 439/STJ.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que no
executivo de pena n. 2000109-47.2021.811.0006
, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto do apenado
Robert Vieira do Carmo
sem a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.

Alega a parte agravante que o apenado cumpre pena unificada de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, remanescendo aproximadamente 5 anos e 2 meses a cumprir, em razão da condenação por roubo com uso de violência e por corrupção de menores, tendo atingido o requisito objetivo para progressão de regime em 29/08/2024.

Sustenta que, em razão da recente alteração legislativa (Lei nº 14.843/2024), passou a ser obrigatória a realização de exame criminológico como requisito subjetivo para progressão de regime, o que não foi realizado na situação em análise, visto que o Juízo
a quo
, entendeu ser desnecessária, contrariando parecer ministerial.

Aduz ainda que, os documentos apresentados, como atestado de comportamento carcerário e estudo psicossocial, não são suficientes por si só para atestar a aptidão do sentenciado ao convívio social.

Assevera que, corre-se o risco de se colocar em liberdade um apenado, do qual, não será possível aferir se possui algum problema sério de agressividade ou ainda que tenha alta ou baixa possibilidade de voltar a delinquir.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o agravo, determinando-se a realização de exame criminológico com o agravado para aferição do requisito subjetivo da progressão. Subsidiariamente, pleiteia a regressão do regime prisional ao fechado, como medida de aplicação correta da legislação penal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que o apenado seja submetido a novo exame criminológico com a finalidade de verificar o preenchimento dos requisitos necessários para progressão de regime.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida nos autos da execução n.º 2000109-47.2021.811.0006, que deferiu a progressão de regime do apenado
Robert Vieira do Carmo
, do fechado para o semiaberto, sem a exigência de exame criminológico.

O órgão ministerial sustenta, em síntese, que a nova redação do art. 112 da LEP, promovida pela Lei nº 14.843/2024, passou a exigir, de forma imperativa, a realização de exame criminológico como parte do requisito subjetivo. Pugna, com isso, pela reforma da decisão e regressão do regime, até que o apenado seja submetido ao exame técnico.

O § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, em sua atual redação, dispõe que:

Art. 112 (...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito a progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que veda a progressão.

É inegável que a nova lei introduziu exigência formal de exame criminológico, todavia, é imprescindível observar o marco temporal de sua incidência, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da legalidade estrita (CF, art. 5º, XXXIX e XL).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação prospectiva da norma, ou seja, a obrigatoriedade do exame criminológico só se impõe aos crimes ocorridos após a entrada em vigência da referida lei devendo, nos demais casos, prevalecer o entendimento anterior, conforme as peculiaridades da situação concreta.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 1°, DA LEP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que determinou a realização obrigatória de exame criminológico para fins de progressão de regime.

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 112, § 1°, da LEP se aplica retroativamente às execuções penais em curso.

3. As leis que alteram os requisitos para a progressão de regime têm natureza material, e não meramente procedimental. Assim, quando trazem modificações mais gravosas ao sentenciado, não podem ser aplicadas a fatos anteriores à sua vigência, conforme a garantia prevista nos arts. 5°, XL, da CF e 2°, parágrafo único do CP.

4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções.

Tese de julgamento: "
A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e o art. 112, § 1° da LEP não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência
".

(HC n. 979.250/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439 DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso dos autos.

2.
A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal
. Precedentes.

3.
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal
.

4. A decisão do Tribunal de origem condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico com base apenas na alteração legislativa e sem apontar fatos novos ou concretos surgidos no curso da execução penal, inexistindo, assim, justificativa idônea a afastar o direito do paciente, configurando manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 976.872/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

No presente caso, mostra-se incontroverso que o crime cometido pelo apenado possui natureza violenta, o que denotou ser relevante para a individualização da pena, porém, não se sobrepõe ao exame concreto dos requisitos legais a serem observados no momento da execução penal.

Consoante se extrai dos autos, o apenado preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em
07/09/2024
, sendo que ao conceder o benefício o Juízo da execução observou que: o apenado não cometeu faltas disciplinares recentes; apresentou atestado de conduta carcerária favorável; a equipe psicossocial opinou de forma positiva quanto à progressão; o parecer técnico não apontou sinais de insubordinação ou periculosidade atual; e não houve fatos supervenientes que desabonassem o cumprimento da pena até então.

Nesse quadro, não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão do benefício, tampouco ilegalidade na dispensa do exame criminológico, pois ausente motivação concreta e circunstanciada que justificasse sua imposição, em consonância com a Súmula 439 do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão do Juízo de Execução está em consonância com o ordenamento jurídico, observando as peculiaridades do caso, a ausência de elementos desabonadores, bem como a temporalidade da norma nova.

Não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, deve-se prestigiar a discricionariedade do magistrado da execução, no exercício da individualização judicial da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao apenado Robert Vieira do Carmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025